Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704760-90.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RENATO TEIXEIRA COSME RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PARADIGMA PROMOVIDO POR ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A promoção em ressarcimento de preterição não se resume ao mero cumprimento do critério de antiguidade, somente se legitimando mediante a demonstração dos demais condicionantes similares ao policial militar apontado como paradigma, conforme norma de regência da categoria (Lei n. 443/81, art. 58 – Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro; Decreto Estadual n. 7.766/1984 – RJ, art. 17). 2. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a promoção de outros militares decorrente de decisão judicial não se mostra apta a configurar preterição (RMS n. 23153, Relator: Ministro Marco Aurélio). 3. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 5o, caput, da Constituição Federal, e 926 do Código de Processo Civil, porque deveria tê-lo promovido por preterição ao posto de 2o Tenente do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar do Rio de Janeiro, nas mesmas condições aplicadas ao militar paradigma por ordem do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, caput, da CF (AgInt no REsp n. 2.003.755/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 926 do CPC, pois, além de o colegiado não ter realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, este sequer foi suscitado nas manifestações anteriores. Observe-se que a defendida afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada nesta estreita sede, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 2.159.012/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015